Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NÃO DEVIDO. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para que o ente público se abstenha de descontar valores referentes à diferença de abono de permanência recebidos pela recorrida de boa-fé. Sustenta, em suas razões recursais, em síntese, que é dever legal da Administração Pública revisar pagamentos indevidos e que eventual boa-fé da parte beneficiada não pode ser justificativa para impedir a cobrança de pagamentos efetuados em desconformidade com os parâmetros legais. Aduz que a reposição de valores recebidos indevidamente pelo servidor não está condicionada a cogitações sobre boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa à custa do erário. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 58720486). Contrarrazões apresentadas (ID 58720489).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao erário, pela recorrida, da quantia de R$ 1.305,66, recebida indevidamente a título de abono de permanência (ID 58719606, págs. 1-3).
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

6. Nesse sentido, observa-se que a recorrida recebeu indevidamente valores a título de abono de permanência em virtude de equívoco operacional da Administração Pública, não tendo contribuído para a ocorrência do erro. Verifica-se que o pagamento indevido não era facilmente constatável pela servidora recorrida, uma vez que os cálculos se mostram complexos, e somente em 1/9/2023 ela foi notificada sobre a quantia que deveria ressarcir em razão do recálculo dos valores referentes ao abono de permanência (ID 58719606), mais de quatro anos após sua aposentadoria em 20/5/2019.

7. Embora, no julgamento do Tema 1.009/STJ, tenha-se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso, como bem ressaltou a sentença recorrida: “fica patente a boa-fé objetiva da parte autora, consubstanciada na legítima expectativa de que estava recebendo de forma correta a vantagem pecuniária, uma vez que não contribuiu para o erro da Administração” (ID 58720484, pág. 3).

8. Desta forma, não merece qualquer reparos a sentença proferida, não havendo que se falar em ressarcimento de valores recebidos indevidamente. Nesse sentido julgados das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: Acórdão 1844865, 07476369520238070016, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 15/4/2024, Publicado no DJE 23/4/2024, Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão 1756239, 07162816702238070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 11/9/2023, Publicado no DJE 20/9/2023, Pág. Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará o recorrente vencido com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.